Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.

1. É ilegal a determinação da suspensão da CNH e do passaporte do executado para pagamento de dívida por representar medida punitiva que viola o direito de locomoção do devedor.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.